Tribunal: TJDFT
Processo: 0720274-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. TRÂNSITO. ACIDENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO.
1. O autor que comprova ser responsável pelo veículo e deter a sua posse, que é de propriedade de seu filho, tem legitimidade ativa para pleitear a reparação de danos causados por terceiros, em razão de acidente em que era o condutor.
2. A concessão dos beneplácitos da gratuidade da justiça reclama estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da norma ao contexto fático.
3. Recurso conhecido e provido.
4. Sentença desconstituída.